Tribunal: TCU
Processo: 016.387/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11673/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito do ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituído pelo Sr. Oswalter de Carvalho Viana, peça 4, sem prejuízo de autorizar à AudPessoal que avalie a necessidade de revisão de ofício desse ato, nos termos aprovados pelo Tribunal mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.387/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Brigida Maria Mafra de Macedo (XXX.470.354-XX); Dauricea Henrique da Silva (XXX.182.877-XX); Gloria Maria Weber (XXX.252.307-XX); Ivalda Selma Macedo Alves (XXX.340.202-XX); Maria Isabel da Cunha Marques (XXX.313.607-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.